Tribunal: STF
Processo: RE 1346351
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PRODERJ. VIOLAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INDEVIDAS TERCEIRIZAÇÕES DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    Via de regra o ingresso na administração pública direta ou indireta se dá por meio de investidura em cargo ou emprego público mediante aprovação prévia em concurso público, conforme disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Admite-se, com ressalvas, o provimento de cargos em comissão; a contratação de temporários; a terceirização, em especial no que diz respeito às atividades-meio; e a contratação de serviços para atender a situações específicas e justificadas. A simples existência de cargo vago não justifica obrigar qualquer órgão ao preenchimento deles uma vez que esta tarefa compete à Administração, de acordo com a sua necessidade/possibilidade. Por si só não é ilegal a terceirização para atendimento de determinados serviços públicos, o que torna a prática ilegal é a eventual decisão administrativa de burlar os concursos públicos.



    A terceirização irregular tem sido utilizada para cumprir o múnus público do PRODERJ em relação a sua atividade fim de forma genérica em prejuízo da realização de concurso público. Ressalte-se que os réus não impugnaram especificadamente as atividades desta área, uma vez que se ocuparam apenas em apontar para a legalidade da terceirização na área meio.



    PROVIMENTO PARCIAL dos recursos para: (0 julgar parcialmente procedentes os pedidos também em relação ao Estado do Rio de Janeiro e (h) condenar os réus a depositar em juízo o edital de concurso público para preenchimento de 131 (cento e trinta e uma) vagas do cargo de analista de sistemas e métodos, bem como a relação dos candidatos aprovados, estipulando o prazo máximo de 4 (quatro) anos para a nomeação dos eventuais aprovados. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º; 2º; 37, incisos II e XXI; 167; e 169, §§ 3º e 4, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente